Tribunal: STF
Processo: ARE 1511681
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/17. – CORRETOR DE SEGUROS. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DENOTA O LIAME COM O 1º EMPREGADOR (BANCO). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO TEMA 725. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. 



    1. Destaque-se a ausência de estrita aderência ao Tema 725. Cinge-se a controvérsia a se definir pelo enquadramento do autor na função de corretor de seguros, na forma da Lei nº 4.594/64, ou de bancário, com vínculo de emprego, diretamente, com o Banco Bradesco S.A.



    2. Esta Corte superior tem decidido que a vedação estabelecida pela Lei 4.595/64, à luz do princípio da primazia da realidade, deve ser mitigada, se constatada a presença dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício, previstos no art. 2º e art. 3º da CLT.



    3. Conforme bem posto pela Corte Regional, a “atividade de corretor de seguros tem previsão legal específica e sua prestação de serviço deve se dar de forma autônoma, sem caracterizar vínculo de emprego com a empresa seguradora, nos termos da Lei nº 4.594/64, a qual regula a profissão de corretor de seguros, cujo objetivo é assegurar a autonomia do profissional a fim de que os interesses dos seus clientes fiquem protegidos.” No entanto, uma vez identificada, na relação jurídica, a presença dos elementos configuradores do vínculo empregatício, imposto é o seu reconhecimento. No caso dos autos, à luz do princípio da primazia da realidade, a Corte Regional concluiu pela existência de vínculo empregatício, diretamente, entre o autor e o empregador, nos exatos termos do artigo 2º e artigo 3º, da CLT, porquanto identificou os elementos que o caracteriza, sobretudo, o mais expressivo deles, a subordinação jurídica. Para tanto, consignou as seguintes premissas fáticas: a prova oral revelou que os corretores além de comercializarem produtos do 4º réu (Bradesco Vida e Previdência S.A.), também comercializavam produtos das outras empresas do grupo econômico; que as testemunhas arroladas pelo autor confirmaram que as vendas realizadas pelos corretores não se limitavam ao seguro e à previdência privada; que o autor comercializava não apenas seguro de vida e previdência privada (produtos do 2º réu, Bradesco Vida e Previdência S.A., mas, também, produtos do 1º réu, Banco Bradesco S.A. e de outras empresas que integram o mesmo conglomerado financeiro dos réus, a saber, cartões de crédito, consórcios de bens móveis e imóveis do Bradesco Consórcio, planos odontológicos Bradesco Dental e de Saúde, títulos de capitalização e seguros, para concluir que as atividades do autor estavam ligadas à atividade-fim dos réus, pela venda de produtos e serviços das empresas que integram o mesmo grupo econômico de instituições financeiras, beneficiando-se, portanto, do seu trabalho; que o conjunto probatório dos autos revela que o autor não laborava como autônomo e que o labor como corretor master, em especial, deixa claro a inserção do autor no sistema hierárquico dos réus; que o trabalho do autor se inseria claramente nas atividades dos réus, inclusive exercendo papel de superior hierárquico de outros corretores, a partir de seu labor como corretor máster; que “Não se pode reputar regular a estrutura proposta para a execução dos serviços em que um "corretor autônomo", na qualidade de master, presta serviços internamente dentro das agências bancárias do primeiro reclamado, contando com uma equipe formada exclusivamente por outros ‘corretores autônomos’” e “que nenhum destes foi contratado por ele ou por sua empresa de corretagem e que todos trabalham nos mesmos moldes, ou seja, prestando serviços em favor dos reclamados”; que a supervisão realizada pelo corretor master era feita nos moldes ditados pelo gerente da agência e, por sua vez, subordinada a seus ditames; que as agências, apesar de não terem empregados que realizassem as vendas de seguros, consórcios, entre outros produtos, tinham metas claras a serem alcançadas pelos corretores; que “ficou demonstrado que o autor estava subordinado ao cumprimento de metas, relativas tanto à venda de seguros, quanto também à comercialização de todos os produtos, contribuindo assim para as metas totais da agência”; que “ainda que o autor estivesse inscrito na Susep para atuar na atividade de corretagem de seguros e tivesse uma empresa de corretagem, todo o conjunto probatório produzido nos autos no sentido evidencia que ele não atuava como corretor de seguros autônomo, nos moldes do contrato civil firmado entre as partes”; os fatos “demonstram que o reclamante era efetivamente subordinado ao gerente da agência, não tendo a autonomia que seria característica da prestação de serviços como representante comercial autônoma”; que “o autor agia, em verdade, com real subordinação ao banco, de modo a caracterizar inclusive a subordinação estrutural, uma vez que a atividade do corretor tem forte influência no alcance das metas coletivas da agência” e que, desse modo, “o trabalho do reclamante determina também os resultados o alcance de metas dos demais empregados da agência, sendo necessário ao autor não só se submeter às ordens dos seus superiores diretos, mas também às demandas de seus colegas e demais colaboradores, a fim de que, juntos, atinjam as metas estipuladas, inserindo-se sua atividade diretamente nos fins sociais dos reclamados.”. Portanto, diante do minudente delineamento do quadro fático do v. acórdão recorrido, a partir do qual a Corte Regional concluiu pela formação de vínculo empregatício, diretamente, entre o autor e o Banco Bradesco S.A., a pretensão recursal, em sentido contrário, esbarra no óbice processual da Súmula 126/TST, que veda a admissão de recurso de revista para simples reexame de fatos e provas e impede, inclusive, a análise da própria controvérsia, o que afasta os reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na forma do art. 896-A da CLT. Não desconstituídos, portanto, os fundamentos da r. decisão agravada. Agravo conhecido e desprovido.



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADC 58. DECISÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297/TST. Não se pode olvidar que o prequestionamento é requisito de admissibilidade do recurso de revista, dito de natureza extraordinária. Portanto, demanda em regra a manifestação explícita da Corte Regional acerca do tema nele apresentado. No caso, como já consignado na r. decisão impugnada, não se analisou no v. acórdão recorrido a questão em epígrafe, incidindo desse modo os termos da Súmula 297/TST como óbice processual ao exame do mérito. Logo, prejudicado o exame da transcendência. Registrese que apenas o art. 39, “caput”, da Lei nº 8.177/91; art. 879, §7º, da CLT e 2º, “caput”, 5º, II e LIV, e art. 97 da CR e a Súmula Vinculante 10 do c. STF foram aduzidos no recurso de revista. Portanto, preclusa a oportunidade de alegação em relação a qualquer outro dispositivo nesta fase recursal. Não desconstituídos, portanto, os fundamentos da r. decisão impugnada. Agravo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV; e 93, inciso IX; 97 e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente